Tribunal: TJDFT
Processo: 0714609-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714609-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA AGRAVADO: COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da medida liminar postulada no mandado de segurança n.o 0703856-31.2025.8.07.0018, impetrado por R. BRANDS LTDA contra ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no qual pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL, descritos na certidão positiva de débitos, documento de ID 232530049, na origem. Todavia, compulsando os processos de primeira instância (PJE 1o Instância), verifiquei que já existe execução fiscal distribuída e recebida em relação aos débitos ora questionados neste mandado de segurança, conforme processo de n.o 0731986-37.2025.8.07.0016, que está tramitando na 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Assim sendo, em princípio, em razão de a Certidão de Dívida Ativa gozar da presunção de legitimidade e de legalidade, a sua desconstituição não seria possível na via do mandado de segurança. Inclusive, o crédito tributário foi constituído em 2021 e a execução ajuizada antes do mandado de segurança, sendo que os respectivos processos estão tramitando em juízos distintos. Desse modo, nos termos do art. 10, do CPC, determino a intimação da parte agravante para se manifestar sobre as informações acima descritas. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora